Tribunal: TJDFT
Processo: 0058932-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0058932-94.2009.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Suely de Araújo Masala Apelados: Silvio Ferreira da Silva CLINISER - Clínica Ser de Especialidades Médico Cirúrgicas S/S Ltda. Hospital Lago Sul S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Suely de Araújo Masala contra a sentença (Id. 10592323, fls. 2-18), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Por meio do despacho referido no Id. 31391022 foi determinada a liberação da visualização dos documentos referidos no Id. 17187763 aos ora recorridos, tendo sido a referida determinação cumprida (Id. 31720269). Feitas essas considerações manifestem-se os apelados no prazo de 10 (dez) dias a respeito dos documentos referidos no Id. 17187763. Publique-se. Brasília–DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator